Tribunal: TJDFT
Processo: 0717343-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO. BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO BACEN No 96/2021. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. DETERIORAÇÃO DO PERFIL DE RISCO. INDÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela de urgência, consistente no desbloqueio da função crédito do cartão bancário do autor, assim como para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) licitude da redução do limite de crédito e do bloqueio do cartão de crédito do autor; (ii) comunicação prévia; (iii) deterioração do perfil de risco; (iv) direito do autor à indenização por danos morais; e (v) razoabilidade do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, II, do CDC). Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).
5. A redução da linha de crédito constitui exercício regular de direito, porquanto o resultado da análise do risco individual do interessado pode não atender aos critérios da instituição financeira. Outrossim, objetivando garantir ao consumidor tempo razoável para se reajustar financeiramente, nos termos do art. 10, § 1o, inciso I, da Resolução 96/2021 do BACEN, a instituição financeira deve comunicar a redução do limite de crédito ao usuário com 30 dias de antecedência. E nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal, os limites de crédito podem ser reduzidos, sem observância do prazo da comunicação prévia que trata o inciso I do § 1o, caso seja verificada deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta, conforme critérios definidos na política de gerenciamento do risco de crédito.
6. A ré promoveu a redução drástica do limite do cartão de crédito do autor, bloqueando o uso da função crédito (ID 75404002 e 75404038 - Pág. 5/6) e, embora a ré tenha enviado SMS comunicando a medida restritiva, não obedeceu ao prazo exigido, porquanto a comunicação ocorreu na mesma data da implementação da redução do limite de crédito, em 14/02/2025 (ID 75404002 - Pág. 2).
7. Outrossim, a alegada deterioração do perfil de risco não foi demonstrada, deixando a ré de apresentar qualquer elemento concreto, como endividamento excessivo, inadimplência, restrição creditícia ou qualquer outro indício de alteração do perfil do usuário, a justificar o bloqueio do cartão de crédito sem prévio aviso.
8. Destarte, configura-se que a medida restritiva foi arbitrária e gerou desequilíbrio financeiro, vulnerando atributos pessoais do autor, de forma a justificar a reparação do dano extrapatrimonial causado. No mesmo sentido: Acórdão 1812763, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 02/02/2024; Acórdão 2015726, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 25/06/2025.
9. Consideradas as circunstâncias fáticas e a amplitude da lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, o valor arbitrado atendeu aos critérios legais, revelando-se razoável e proporcional. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, hipótese não configurada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos desprovidos. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento “pro rata” das custas processuais, ficando a exigibilidade suspensa em relação ao autor, ante a gratuidade de justiça concedida. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC No 96/2021, artigo 10, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1812763, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 02/02/2024; Acórdão 2015726, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 25/06/2025.